Tribunal: STF
Processo: HC 193897
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF, no processo nº 2006.01.1.124773-8, condenou a paciente a 5 anos de reclusão e 60 dias-multa, ante o crime do artigo 312 (peculato) do Código Penal, e a 6 anos e 3 meses de reclusão e 90 dias-multa, considerado o artigo 1º, inciso V (lavagem de dinheiro proveniente de crime praticado contra a Administração Pública), da Lei nº 9.613/1998. Fixou as penas-base, respectivamente, em 4 e 5 anos, valorando negativamente a culpabilidade e as consequências dos crimes. Fez incidir a atenuante da confissão espontânea. Observou, em 1/2, em relação ao peculato, o aumento decorrente da continuidade delitiva. No tocante à lavagem, aplicou, em 2/3, a causa de aumento do artigo 1º, § 4º (aumento de pena concernente ao cometimento do crime de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa), da Lei nº 9.613/1998. Em razão do concurso material, impôs a pena final em 11 anos e 3 meses de reclusão, no regime fechado, e 150 dias-multa.
    A Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, absolvendo-a quanto ao peculato. No tocante à lavagem, afastou a valoração negativa das consequências do crime, redimensionando a pena-base para 4 anos. Teve como adequada a atenuante da confissão. Manteve a observância, em 2/3, da causa de aumento do § 4º, artigo 1º, da Lei nº 9.613/1998. A pena definitiva ficou em 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão. Estabeleceu o regime fechado, reportando-se a circunstância judicial negativa. 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF, no processo nº 2006.01.1.121847-3, condenou a paciente a 6 anos e 8 meses de reclusão e 100 dias-multa, ante o crime do artigo 312 (peculato) do Código Penal, e 8 anos e 4 meses de reclusão e 150 dias-multa, considerado o artigo 1º, inciso V (lavagem de dinheiro proveniente de crime contra a Administração Pública), da Lei nº 9.613/1998. Fixou as penas-base, respectivamente, em 4 e 5 anos, tendo como negativas a culpabilidade e as consequências dos crimes. Observou, em 2/3, no tocante ao peculato, o aumento referente à continuidade delitiva. Relativamente à lavagem, impôs, em 2/3, a causa de aumento do artigo 1º, § 4º. Ante o concurso material, definiu a pena final em 15 anos de reclusão, no regime fechado, e 250 dias-multa.
    A Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, absolvendo-a no tocante ao peculato. Em relação à lavagem de dinheiro, afastou a valoração da culpabilidade, redimensionando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão. Estabeleceu o regime semiaberto.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora inadmitiu o habeas corpus nº 601.817.
    O impetrante sustenta ilegal a fixação, no processo nº 2006.01.1.124773-8, do regime fechado. Destaca haver desproporcionalidade, dizendo que, no outro processo-crime, embora imposta pena mais elevada, observou-se o regime semiaberto. Enfatiza tratar-se de processos conexos. Evoca condições pessoais – paciente mãe de criança com 6 anos de idade e trabalho lícito. Afirma cabível o reconhecimento, quanto ao processo nº 2006.01.1.121847-3, da atenuante da confissão. Ressalta ter sido o teor do depoimento em interrogatório utilizado para lastrear a condenação.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância, no tocante ao processo nº 2006.01.1.124773-8, do regime semiaberto. No mérito, busca a confirmação da providência e o reconhecimento, relativamente ao processo nº 2006.01.1.121847-3, da confissão.
    2. O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, é adequado o fechado.
    O fato de, em processo-crime conexo, haver sido estabelecido, ainda que fixada pena mais elevada, o regime semiaberto não repercute, na dosimetria referente a processo diverso. A individualização da pena ocorre considerado cada processo, não surgindo ilegal a imposição do regime fechado, uma vez atendido o figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator